Tribunal: TJMT
Processo: 1002554-35.2023.8.11.0087
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002554-35.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL NÃO INFIRMADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora sub-rogada contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento por danos materiais supostamente causados por sobrecarga na rede elétrica, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o evento e a atuação da concessionária.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a responsabilidade da concessionária de energia por danos decorrentes de oscilação na rede; e (ii) a suficiência dos documentos apresentados pela seguradora para comprovação do nexo causal exigido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, mas exige demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal, ainda que se trate de relação de consumo.

4. A seguradora possui legitimidade ativa, por sub-rogação, nos termos da Súmula 188 do STF e do art. 786 do Código Civil.

5. Apresentados laudos técnicos idôneos, elaborados por profissional habilitado, que indicam a ocorrência de sobrecarga elétrica por oscilação de tensão, sem que a concessionária tenha produzido prova apta a infirmar tais conclusões, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “"1. A seguradora sub-rogada possui legitimidade para pleitear, regressivamente, o ressarcimento de valores pagos ao segurado, quando demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia elétrica. 2. Configura-se o dever de indenizar quando, mediante laudos técnicos idôneos e não contestados, resta evidenciada a sobrecarga elétrica como causa direta dos danos suportados pelo segurado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022; TJMT, RAC 1003511-87.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/05/2018; TJMT, RAC 1005031-94.2022.8.11.0045, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, sob o fundamento de ausência de prova do nexo causal entre o evento danoso e a atuação da concessionária de energia elétrica.

Na origem, a autora, na qualidade de seguradora sub-rogada nos direitos de sua segurada, pleiteou o ressarcimento da quantia de R$ 10.429,87, alegando que os danos teriam sido causados por oscilação no fornecimento de energia elétrica. Sustentou que realizou o pagamento da indenização securitária e que, por isso, passou a deter legitimidade para postular o reembolso junto à concessionária de energia, apontando falha na prestação do serviço público.

Nas razões recursais, sustenta que a sentença desconsiderou o conjunto probatório constante nos autos, especialmente os laudos técnicos apresentados, os quais demonstrariam a existência do dano e o vínculo com a falha na prestação do serviço. Alega que não há exigência legal de procedimento administrativo prévio para ajuizamento da demanda e que a ausência dos relatórios da concessionária, exigidos pela ANEEL, decorre da própria omissão da ré em apresentá-los. Invoca a responsabilidade objetiva da concessionária com base no Código de Defesa do Consumidor e no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 287015359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos suportados pelo segurado da apelante, decorrentes de oscilação na rede elétrica, o que ensejou a sub-rogação da seguradora no direito de ressarcimento.

Nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros na prestação do serviço, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a existência do dano e do nexo de causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, sendo de consumo a relação entre segurado e concessionária de energia, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à ação regressiva movida pela seguradora (STJ - AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/03/2022). Assim, a concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço, bastando a comprovação do evento danoso e do nexo de causalidade.

A Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal estabelece que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano pelo montante efetivamente pago, até o limite previsto no contrato de seguro. O artigo 786 do Código Civil reforça essa prerrogativa, permitindo que a seguradora sub-rogada exerça seu direito de regresso contra o real causador do prejuízo.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adota esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade objetiva das concessionárias e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos casos em que a seguradora, por sub-rogação, busca o ressarcimento do valor despendido:

“[...] A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.”

(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1003511-87.2017.8.11.0041 – Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho – j. 23/05/2018, DJE 28/05/2018).

Para tanto, é imprescindível a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta imputada à fornecedora de energia elétrica.

No caso em apreço, a seguradora autora apresentou a apólice de seguro empresarial (id. 287014865), o relatório de regulação do sinistro (id. 287014867) e comprovou o pagamento da indenização securitária, evidenciando que, em razão de oscilação na rede elétrica ocorrida em 13/01/2023, diversos equipamentos localizados no imóvel segurado sofreram avarias.

Foi também juntado laudo técnico (id. 287014866), emitido por técnico especializado em eletrônica, que aponta de forma convergente que os danos decorreram de sobrecarga elétrica provocada por variação de tensão no fornecimento de energia.

Não obstante a sentença tenha reconhecido a legitimidade da ação regressiva e a natureza objetiva da responsabilidade da concessionária, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que os laudos técnicos produzidos seriam unilaterais e inconclusivos, incapazes de demonstrar, com segurança, o nexo de causalidade entre a falha no serviço e os prejuízos suportados.

A propósito, este Tribunal já decidiu que, quando os laudos técnicos apresentados pela parte autora são idôneos e a concessionária não apresenta prova técnica suficiente para afastar o nexo de causalidade, impõe-se o dever de indenizar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDOS TÉCNICOS – EFICÁCIA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESTITUIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – APLICAÇÃO A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] Comprovados por laudo válido o defeito no aparelho eletroeletrônico, o nexo de causalidade e o pagamento do prêmio ao segurado, é dever da Concessionária de energia elétrica restituir à Seguradora o valor respectivo.

(N.U 1020348-18.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dispõe a Súmula nº 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora. (TJMT. RAC. N.U 1005031-94.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024). (sem destaque no original)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento da quantia de
R$ 10.429,87
, correspondente ao valor efetivamente pago pela autora a título de indenização securitária
,
com incidência de juros e correção monetária a partir do desembolso.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025